Tribunal: STF
Processo: ARE 1580313
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FISCALIZAÇÃO. LIMITES. “MALHA FINA”. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
 
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:
 
 “TRIBUTÁRIO. ICMS. OMISSÃO NA SAÍDA. ALÍQUOTA DE 17%. EXCLUSÃO DA ALÍQUOTA DE 3,5% REFERIDA NO SIMPLES, CONSOANTE ART. 13, §1, XIII, F, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006. O MÉRITO DA LIDE QUE VERSAVA SOBRE TER HAVIDO OMISSÃO DE SAÍDA OU MERA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECORRENTE DE QUE NÃO TINHA HAVIDO OMISSÃO DE SAÍDA (DE QUE TINHA GERADO E REGISTRADO AS NOTAS FISCAIS). SISTEMÁTICA DA MALHA FINA. OBSERVÂNCIA AO ART. 197, II, DO CTN, MECANISMO PARA PERMITIR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SIGILO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. LEGALIZADE OBSERVADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS. SUCUMBENCIA RECURSAL. APELO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. APELO DA FAZENDA INTERPOSTO SOB A FORMA ADESIVA PROVIDO. 
1 - Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Almejava o autor, ora apelante, que fosse declarada a inexistência de débito fiscal inscrito em malha tina e, por consequência, que a Fazenda Estadual se abstivesse de constituir e cobrar o crédito fiscal verificado (fls. 209/214).
2 - Apelação cível por parte da Empresa de pequeno Porte em que ela defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da quebra de sigilo financeiro da empresa, o que viciaria o procedimento adotado para a cobrança do imposto (ICMS). Ela também argui que a Fazenda deixou de observar o enquadramento da apelante no Simples Nacional e o fenômeno da substituição tributária no momento de verificar o quantum devido (fls. 253/275).
3 - Nas contrarrazões, o Estado de Pernambuco por sua vez afirma que ocorreu uma ‘omissão de saída de mercadorias tributadas’, sendo tal fato ocorrida diferente da simples ‘omissão de receita da qual não se possa identificar a origem’. Partindo dessa premissa, de que a empresa não havia informado as saídas da mercadoria, a Fazenda defende a aplicação da alíquota interna estadual (17%), conforme a legislação, bem como a impossibilidade de a recorrente se beneficiar do Simples Nacional.
4 - Além das afirmações acima, o Estado defende a sistemática da malha fina, bem como a ausência da violação do sigilo financeiro da empresa, consoante jurisprudência das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça (fls. 279/292).
5 - A Fazenda ainda interpôs apelo de forma adesiva buscando a majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 293/2950.
6 - Contrarrazões ao recurso adesivo nas quais o particular pede o não provimento do referido recurso (fls. 300/304).
7- 0 recorrente defende que é beneficiário do Simples Nacional, pelo que deveria pagar a alíquota de 3,5% (e não 17% - alíquota interna) do ICMS, bem como aduz que no caso ocorre a substituição tributária, não sendo o valor apurado devido. Em sua peça recursal, também suscita a ilegalidade do procedimento da malha fina.
8 - Para melhor analisar os argumentos supra, deve se ter em mente os fatos ocorridos . A Fazenda Pública por meio da sistemática da malha fina e das informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito havia observado a saída das mercadorias da empresa sem que ela tivesse emitido as correspondentes notas fiscais (omissões de saída) . A fim de evitar o descredenciamento junto ao SEFAZ-PE, a recorrente realizou o parcelamento do débito verificado, vindo por meio desta ação a debater a legalidade do valor apurado e do procedimento adotado.
9 - Sobre o argumento impugnando a alíquota de 17%, tal percentual é devido. Como posto acima, houve omissão de saída, incidindo nesse caso a alíquota de 17% e afastando-se a alíquota favorecida de 3,5% do simples. Nesses termos está o 13, §1, XIII, f, da Lei Complementar Federal 123/2006, como posto pela Fazenda Estadual.
10 - Também é importante fazer o destaque que o Juízo de primeiro grau realizou na prolação da sentença. A demanda proposta tem como debate central se houve omissão da saída, que é diferente do não recolhimento do tributo. Assim, deveria o contribuinte apenas colacionar aos autos as provas de que havia gerado e registrado as notas fiscais correspondentes, não tendo assim ocorrido a omissão na saída.
11 - Acontece que, em momento algum, tanto na ação judicial no primeiro grau, nem na impugnação administrativa, nem no apelo, houve a comprovação de que inexistiu as referidas omissões de saída que deram ensejo ao parcelamento do débito tributário pelo contribuinte.
12 - Desta forma, verificada a omissão de saída, nos termos 13, § 1, XIII, f, da Lei Complementar Federal 123/2006, a alíquota de 17% é a devida.
13 - Quanto ao segundo argumento, de inconstitucionalidade e ilegalidade do sistema de malha fina, bem como da afirmação de violação do sigilo financeiro, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela legalidade do sistema, não havendo qualquer ofensa à Legalidade ou à Constituição . Inclusive, neste mesmo processo, no seu agravo de instrumento em apenso, tal fato também já foi analisado pelo Eminente Des. Erik Simões, o qual reconheceu a plena legalidade do sistema, consoante a seguir transcrito: No que concerne à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento do Malha Fina devido à quebra de sigilo das operações financeiras da empresa, tem-se que não merece prosperar, pelos motivos já expostos na Decisão Interlocutória, proferida em sede de Agravo de Instrumento, às fls. 219/224 . Vejamos. A Constituição do Estaria de Pernambuco prevê, cm seu art. 37, IV, a competência do Governador do Estado para expedir decreto. No uso de suas atribuições, assim o fez, instituindo o sistema de Gestão do Malha Fina no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual, por meio do Decreto n° 32.71 6/08, objetivando aperfeiçoar os controles relativos à atividade de monitorização dos contribuintes do ICMS, através de sistema eletrônico de cruzamento de dados que permita identificar indícios de cometimento de infração à legislação tributária estadual. O referido Decreto, em seu art. 2o, VIII, dispõe que o sistema utilizará, para efeito de apuração dos indícios de infração, o cruzamento de informações obtidas a partir de arquivos digitais apresentados pelas administradoras de cartões de crédito, relativos a pagamentos efetuados por meio de seus sistemas de crédito, de débito ou similares, correspondentes a operações e a prestações realizadas pui contribuintes do imposto. Não há, portanto, a quebra do sigilo das operações financeiras da empresa, e sim das meramente fiscais. Com o cruzamento de informações propiciado pelo Malha Fina, aquilo que poderia ser averiguado por qualquer fiscal da Fazenda Estadual através das máquinas emissoras do cupom de venda a crédito, é feito por meio eletrônico, com base no que fornecem as operadoras de cartão de crédito, obedecendo à disposição do art. 197, II, do CTN. Entenda-se que a operação financeira utilizando cartão de crédito c feita pelo consumidor, e não pela empresa, que apenas receberá o valor correspondente ao produto vendido. Dessa forma, não se pode afirmar que houve a quebra do sigilo das operações financeiras da empresa._ Ademais, ao contrário do que sugere a recorrente, o Gestão do Malha Fina é um procedimento favorável ao contribuinte . Explico. Na hipótese de reconhecer as irregularidades apontadas, o contribuinte poderá efetuar o pagamento, sem que, sobre o montante devido, incida multa ou juros. Diferente, portanto, do que ocorre após o ajuizamento de uma Ação Fiscal. Ainda, caso o contribuinte discorde da discrepância entre os valores das prestações pôr ele pagas e os constantes nos arquivos digitais apresentados pelas administradoras de cartão de crédito, poderá apresentar justificativa. Cabe à Fazenda Estadual, então, acolhe-las ou não. No presente caso, pela Consulta Extrato do Malha Fina, acostada aos autos às fls. 103/116, verifica-se que foram apresentadas as referidas justificativas por parte da suposta devedora, as quais não foram acolhidas pelo Fisco Estadual.
14 - Como posto acima, o procedimento da malha fina está de acordo com o art. 197, II do CTN, sendo devidamente regulamentado pelo decreto n° 32.7 16/08 . Também não há quebra de sigilo das operações financeiras das empresas, mas tão somente se saberá o valor das operações fiscais, necessário para a fiscalização tributária na apuração de eventuais tributos
15 - Nesse mesmo sentido está a decisão colacionada pelo recorrente às fls. 68, a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SISTEMA MALHA FINA. QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO LANÇAMENTO, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que os bancos e as demais instituições financeiras são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios e atividades de terceiros (art. 197, 11, do C1'N), não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a existência de qualquer vício no art. 2o, VIII, do Decreto Estadual n°. 32.716/2008, que instituiu sistema eletrônico de cruzamento de dados que permite que a Administração Fazendária utilize informações prestadas por administradoras de cartões de crédito para apurar indícios de infração à legislação tributária estadual relativa ao ICMS. 2. Do mesmo modo, observa-se que a insurgência do agravante acerca da composição da base de cálculo do ICMS não tem o condão de ensejar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos a partir do cruzamento das informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito. 3. De fato, o Decreto Estadual n°. 32.716/2008 fixa o prazo de 30 (trinta dias) para que o contribuinte realize a impugnação do valor do imposto indicado como devido pelo fisco estadual (art. 4o, II, "b"). 4. Superado esse prazo, o momento oportuno para contraditar a base de cálculo adotada pelo fisco estadual será aquele indicado na legislação tributária, após a regular intimação do contribuinte. 5. Ademais, no caso dos autos, revela-se logicamente impossível a pretensão de suspensão de exigibilidade de um crédito tributário que sequer foi constituído, haja vista que o lançamento tributário respectivo ainda não foi realizado. 6. Deveras, se a Fazenda Estadual reunir evidências suficientes para a constituição de crédito tributário (por intermédio do ‘Malha Fina’ ou por qualquer outra atividade fiscalizatória), não apenas poderá como em verdade deverá lançar o imposto correspondente, visto tratar-se de atividade plenamente vinculada. 7. Via de consequência, descabe cogitar de suspensão de exigibilidade de créditos hipotéticos, a serem constituídos no futuro, supostamente com espeque em informações colhidas do ‘Malha Fina’. 8. Por outro lado, observa-se dos autos que o agravante também assevera que, não obstante não tenha havido o lançamento do imposto referente às pretensas irregularidades colhidas pelo sistema ‘Malha Fina’ (tanto que fez acostar certidão negativa de débito), a simples inclusão dele no banco de dados derivado do ‘Malha Fina’ estaria rendendo ensejo à apreensão de mercadorias por parte do Fisco Estadual como medida coercitiva ao pagamento dos valores constantes da base de dados do ‘Malha Fina’. 9. No ponto, verifica-se que os documentos acostados aos autos evidenciam que a Fazenda Estadual já analisou e rejeitou as justificativas apresentadas pelo agravante com referência às irregularidades coletadas pelo sistema ‘Malha Fina’, esgotando as funcionalidades próprias desse sistema de fiscalização. 10. Desse modo, não há dúvida de que a manutenção do agravante no banco de dados do ‘Malha Fina’ já não mais tem qualquer razão de ser (senão a de emprestar consistência às alegações recursais de que tais dados estariam sendo indevidamente utilizados para direcionar a apreensão de mercadorias por ele adquiridas). 11. Agravo de instrumento parcialmente provido, à unanimidade, em ordem a ratificar a liminar adrede concedida, determinando que a Secretaria da Fazenda Estadual exclua da base de dados do sistema ‘Malha Fina’ todos os registros pertinentes ao ora agravante (e objeto do recurso), isto sem qualquer prejuízo ou restrição ao exercício do poder-dever de lançar os tributos que a Fazenda Estadual entenda devidos pelo agravante. (TJPF, agravo de instrumento 378900-6, Des. Rei. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 13/02/2014).
16 - Desta feita, observada a legislação regente sobre o tema e a jurisprudência desta Corte de Justiça, resta claro que o mecanismo de cruzamento de dados ‘malha fina’ não ocasiona a quebra do sigilo financeiro, tampouco qualquer ofensa à legalidade, sendo em verdade uma forma de se apurar o devido recolhimento dos tributos .
17 - Por fim, quanto à apelação interposta de forma adesiva pelo Estado, debatendo a condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil) reais, tal valor deve ser majorado em razão do quantum debatido nos presentes autos, consoante se extrai da fl. 25. Desta forma, tendo em vista o valor debatido nos presentes autos, bem como em razão da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devem fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
18 - Apelo cível do particular desprovido. Apelo cível da Fazenda provido, (g.n.)” (Doc. 21)
 
 Os embargos de declaração foram providos em parte, in verbis: 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SISTEMA DA GESTÃO DA MALHA FINA. ALEGADA OFENSA AOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 601.314/SP, EM ESPECÍFICO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO PARA POSSIBILITAR A POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. A SISTEMÁTICA DE GESTÃO DA MALHA FINA ADOTADA PELO ESTADO NÃO IMPLICA TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS, MAS APENAS DE EXTRATO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NAS MAQUINETAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, POSSIBILITANDO A FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS DECLARADOS. NESSE MESMO SENTIDO FORA PROFERIDA A DECISÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DERIVADO DESTES AUTOS PELO EMINENTE DES. ERIK SIMÕES ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO PROCESSUAL VIGENTE. LEGALIDADE DO SISTEMA ADOTADO PELA FAZENDA. PRECEDENTES. AELGAÇÁO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DIREITO AO CREDITAMENTO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS, DESDE QUE O SUJEITO PASSIVO INDIQUE AO FISCO OS VALORES JÁ PAGOS E EM RELAÇÃO A QUAIS PRODUTOS ELES SE REFERIRAM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta 3o Câmara de Direito Público, o qual negou provimento ao apelo cível do particular e deu provimento à apelação interposta de maneira adesiva pela Fazenda, no sentido de majorar os honorários recursais. Pleiteava a embargante em seu apelo cível que fosse declarada a inexistência de débito fiscal inscrito em malha fina e, por consequência, que a Fazenda Estadual se abstivesse de constituir e cobrar o crédito fiscal verificado (fls. 209/214). Tanto o juízo de primeiro grau como no apelo cível não se acolheu a pretensão do sujeito passivo tributário, ora embargante.
2 - Irresignado, o embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que o fisco não observou os requisitos fixados na tese de repercussão geral fixada no RE 60 1.3 14/SP, notadamente quanto à prévia notificação do contribuinte em relação ao procedimento realizado. Também afirma o embargante que em processo semelhante de n° 0081427-17.2013.8.17.0001 obteve julgamento favorável. Também afirma que houve um erro na base de cálculo em razão da não incidência do ICMS na saída de determinados tributos. Ao final, se opõe à majoração dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que a sentença foi prolatada antes do atual CPC. Pede o prequestionamento das matérias debatidas (fls. 340/343).
3 - Em contrarrazões, a Fazenda Estadual afirma, ab initio, a impossibilidade de reanálise do mérito e da situação fática da matéria já analisada. Após, adentrando ao mérito debatido, defende a constitucionalidade do procedimento de malha fina adotada pelo Fisco Estadual, afirmando que tal prática já foi inclusive julgada como constitucional pelo STF, no RE 601.314. Afirma que a prática está lastreada na LC 105/2001, com regulamentação estadual no Decreto 32.716/08. Em suas contrarrazões também aduz que, segundo o art. 6oda citada Lei, as informações podem ser obtidas durante o procedimento fiscal em curso, ou seja, ainda que não seja instaurado procedimento propriamente dito. Com relação à base de cálculo apurada, a fazenda defende a sua higidez, uma vez que em momento algum a embargante afirmou nos autos quais saídas que ela omitiu e quais estariam sujeitas à substituição tributária. Por fim, pede a manutenção dos honorários recursais majorados, uma vez que a sentença já foi proferida sob a vigência do novo CPC, ao contrário do que afirma a embargante.
4 - Vejamos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 60 1.3 14/SP, para a requisição das informações bancárias das instituições financeiras: a) pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; b) a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, garantido o mais amplo acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de documentos, mas também de decisões; c) a sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; d) a existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com o registro de acesso; e, finalmente, e) o estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios.
5 - Conforme visto no item "b", o Supremo mencionou a ‘necessidade da prévia intimação do sujeito passivo tributário da instauração do processo’ para possibilitar a posterior transferências das informações bancárias ao fisco.
6 - No caso dos autos, como bem expôs o Des. Erik Simões no julgamento do agravo de instrumento nestes autos (interposto e julgado antes da vigência do CPC atual), o fisco não teve acesso a extratos e informações bancárias do embargante, mas apenas acesso a informações de compras e vendas através das maquinetas de cartão de crédito e débito, necessárias ao cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Desta feita, não se trata de transferências das informações bancárias da pessoa jurídica, mas apenas de informações relacionadas a compra e vendas necessárias à verificação do cálculo do imposto devido (ICMS), de modo que não incide os requisitos fixados no RE 601.314/SP.
7 - Como citado pelo mencionado Desembargador e replicado no acórdão ora embargado, as informações obtidas pelo cruzamento de dados propiciado pela Sistemática da Malha Fina também poderiam ser averiguadas e realizadas por qualquer fiscal da Fazenda Estadual através das máquinas emissoras do cupom de venda a crédito, sendo o atual sistema de cruzamento de danos apenas mais eficiente.
8 - Desta feita, há nos autos situação de distinção, pelo que os requisitos fixados no RE 601.314/SP não devem ser aplicados aos autos, haja vista de que não houve transferência de informações bancárias, mas apenas a de extratos de compra e vendas.
9 - Com relação ao segundo argumento levantando pela embargante, ela afirma que em outro processo semelhante (processo de n° 360118-1 , no qual o embargante pleiteava desconstituir um crédito fiscal no valor de R$ 612.818,32) obteve julgamento favorável, pleiteando que esta demanda fosse julgada conforme aquela outra já interposta. Com relação ao exposto, a outra dívida fiscal cobrada judicialmente, no valor acima exposto, fora descoberta a partir da mesma sistemática do cruzamento de informações obtidas pela sistemática da Gestão da Malha Fina, sendo que foi julgado favoravelmente ao sujeito passivo tributário com base na divergência jurisprudencial existente à época, a qual se dividia entre a possibilidade ou não de a Receita Federal obter informações financeiras sem a autorização judicial. Ocorre que, posteriormente, o STF afirmou a possibilidade de transferência de informações financeiras sem ordem judicial, de modo que o fundamento utilizado naquela demanda anterior não é aplicável a esta, não havendo empecilho a julgamentos distintos.
10 - A fim de confirmar o meu entendimento sobre a matéria, esta Corte de Justiça já se manifestou algumas vezes sobre a legalidade da Sistemática da Gestão da Malha Fina adotada pelo Estado de Pernambuco, como no agravo de instrumento de n° 0006893- 32.2017.8.17.9000, da Rclatoria do Des. Erik de Sousa Dantas Simões, e nos embargos de declaração de n° 0019916-81.2014.8.17.0001, da Relatoria do Des. Itamar Pereira Da Silva Junior.
11 - Diante do exposto, tenho pela legalidade da Sistemática adotada, inexistindo qualquer vício no procedimento adotado.
12 - Com relação ao argumento de que houve erro na base de cálculo de incidência do tributo, como exposto pelo Estado de Pernambuco, em momento algum o contribuinte afirmou quais mercadorias ele havia recolhido o tributo e quais ele não havia adimplido o imposto devido. Apesar disso, tenho que devem ser abatidos os valores que o sujeito passivo tributário já havia recolhido, sob a sistemática da substituição tributária para frente, desde que venha a comprovar perante a administração o valores pagos e a que produtos eles se referiram.
13 - Por último, os honorários foram majorados, uma vez que existia apelo adesivo da Fazenda nesse sentido, bem como em razão da sucumbência recursal. Alega o embargante que a sentença foi proferida na vigência do CPC de 73, quando não existia a sucumbência recursal. No entanto, conforme alegado pela Fazenda e verificado às fls. 214, a sentença foi datada de 09 de maio de 2017, portanto na vigência do código processual vigente, sendo possível a sucumbência recursal.
14 - Firmado o exposto, pretende apenas o embargante rediscutir a matéria, o que se denota inviável nesta via recursal.
15 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (Doc. 31)

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5°, incs. X e XII; e 145, § 1°, ambos da Constituição Federal. (Doc. 36)
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 42)
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF, segundo o Tema 225 da repercussão geral. (Doc. 56)
Interposto agravo interno (Doc. 65), o Tribunal a quo reconsiderou a negativa de seguimento à luz do Tema 225 da repercussão geral, mas o inadmitiu com sustento nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF. (Doc. 73)
 
É o relatório. DECIDO.
 
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a parte recorrente não fundamentou, nas razões do seu recurso extraordinário, o cabimento do apelo extremo à luz da alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Assim, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019).

No mais, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à natureza e à validade do acesso do Fisco estadual a extratos e informações bancárias da contribuinte e da sistemática da fiscalização adotada para definição de base de cálculo do ICMS, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local (Decreto estadual n. 32.716/2008), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, assim como, analisar fatos e provas, também vedado, esbarrando a pretensão recursal, via de consequência, nos óbices das Súmulas 279 e 280 da Suprema Corte.
A propósito de tal conclusão, cito os seguintes precedentes, in verbis: 
 
Direito tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. ICMS. Regime especial de fiscalização. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 6. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.541.951 ED, Rel. Min. Luis Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, o